Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO RESCINDENDA MANTIDA .
1. Ação rescisória ajuizada com o propósito de desconstituir sentença, com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, apontando que o julgado incorreu em violação a norma jurídica e erro de fato.
2. Os requerentes sustentam serem parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda executiva, ao argumento de que, na qualidade de fiadores de contrato, não anuíram com posterior acordo, que, segundo eles, caracterizou-se como novação.
3. Nos termos do art. 360 do Código Civil, a ocorrência da novação pressupõe a extinção de obrigação, em decorrência da formação de nova obrigação, que substitui a anterior.
4. O parcelamento da dívida levado a efeito por meio do instrumento celebrado entre as partes retrata mera dilação do prazo para satisfação da obrigação, permitindo o pagamento da dívida de forma estendida, sem que a parte devedora tenha que pagar o montante devido de uma só vez. Não há, a toda evidência, criação de nova obrigação ou substituição da anterior, ao revés, trata-se de ratificação da transação avençada, por meio de reforço do compromisso pelo adimplemento da obrigação, sem qualquer alteração do vínculo original.
5. O Juízo competente, no exame do caso concreto, rejeitou a tese de configuração de novação ao fundamentar que o instrumento assinado indica que houve apenas o parcelamento do débito, o que não cria uma nova obrigação, mas apenas confirma aquela anteriormente pactuada que continua a existir.
6. Não se verifica qualquer inconsistência no julgado consubstanciada em manifesta violação a norma jurídica, tampouco em erro de fato verificável do exame dos autos, a justificar o acolhimento do pedido rescisório, devendo ser rechaçada a pretensão de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
7. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.